Tribunal: TJDFT
Processo: 0702484-23.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Classe: AP – Apelação Cível Autos no 0702484-23.2020.8.07.0018 Apelantes: Associação dos Lojistas Pioneiros de Brasília – ALPB Distrito Federal Apelado: Os mesmos D e s p a c h o Trata-se de apelações interpostas pelo Distrito Federal e pela entidade Associação dos Lojistas Pioneiros de Brasília - ALPB contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que concedeu parcialmente a segurança pleiteada pela impetrante (Id. 19603440). Verifica-se que o recurso interposto pela impetrante (Associação dos Lojistas Pioneiros de Brasília - ALPB) está desacompanhado da guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e do respectivo comprovante de pagamento. Ademais, a referida recorrente não formulou requerimento de gratuidade de justiça em relação ao processamento do presente recurso, não há notícia a respeito de ter sido beneficiada com a gratuidade pelo Juízo singular e não houve o recolhimento do valor referente às custas iniciais. Convém ressaltar que a ação de mandado de segurança não admite condenação ao pagamento de honorários de advogado, nos termos do art. 25 da Lei no 12.016/2009. No entanto, o recolhimento das custas é obrigatório. Feitas essas considerações, faculto à apelante (Associação dos Lojistas Pioneiros de Brasília - ALPB) que, no prazo de 5 (cinco) dias: a) comprove que é beneficiária da gratuidade de justiça; ou b) promova a regularização das custas iniciais e o recolhimento, em dobro, do valor referente ao preparo recursal, nos termos do art. 1007, § 4o, do CPC. Decorrido o aludido prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília-DF, 6 de novembro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator